Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723613-96.2024.8.07.0001 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, nos termos da parte final do despacho id 72640888. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator